Tribunal: TJBA
Processo: 8017833-12.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017833-12.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILDETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÃO DEPRECIATIVA ASSOCIADA À RAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA RETORSÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Gildete Nascimento de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 2º-A, da Lei nº 7.716/1989, em razão de ofensa injuriosa dirigida à vítima com motivação racial, por meio da expressão “negro descompreendido”, proferida durante desavença de vizinhança. A defesa pleiteou absolvição por ausência de dolo específico e dúvidas quanto à autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência da palavra da vítima como prova da autoria nos crimes de injúria racial; (ii) a presença de dolo específico na conduta da acusada; e (iii) a aplicabilidade da retorsão imediata como excludente de punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial que confirmou ter ouvido a ofensa, mostra-se suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime, conforme jurisprudência consolidada. 4. A expressão utilizada pela ré possui conotação nitidamente depreciativa ao vincular traço racial a atributo pejorativo, demonstrando a intenção de ofender a dignidade da vítima em razão de sua raça, configurando o dolo específico exigido para o tipo penal. 5. A autodeclaração racial da ré não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o direito penal pauta-se na análise objetiva do fato praticado, e não da identidade do agente. 6. A retorsão imediata não é aplicável ao crime de injúria racial, pois se trata de infração penal qualificada por elemento discriminatório, insuscetível de relativização por provocações anteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial, é meio de prova idôneo para embasar condenação por injúria racial. 2. Configura dolo específico a utilização de expressão depreciativa vinculada à raça com a finalidade de ofender a dignidade da vítima. 3. A retorsão imediata não se aplica ao crime de injúria racial, por se tratar de infração penal qualificada por motivação discriminatória. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A; Código Penal, art. 140, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 946218/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1.817.240/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.09.2019, DJe 27.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8017833-12.2023.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, nos quais figuram como Apelante GILDETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.